Tribunal: STF
Processo: HC 234255
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.10.2023, por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, advogados, em benefício de Willian de Barros Silva e Thiago de Barros Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 3.10.2023, por unanimidade, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 856.150/SP.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido os pacientes condenados pelo juízo da 1ª Vara da comarca de Osvaldo Cruz, como incursos no delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), às penas de sete anos de reclusão e setecentos dias-multa, para Willian, e cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, para Thiago, ambos em regime inicialmente fechado (fls. 61-79, e-doc. 2). 



    3. Interposta a Apelação n. 1501031-89.2021.8.26.0407 pela defesa, o recurso foi desprovido pela 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 80-96, e-doc. 2).



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem pelo Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan (fls. 97-98, e-doc. 2).



    5. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que foi impetrado o Habeas Corpus n. 856.150/SP contra acórdão pelo qual foi indeferida a Revisão Criminal n. 2178240- 74.2023.8.26.0000 pelo Tribunal estadual. Este habeas corpus não foi conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Contra essa decisão interpôs-se agravo regimental, desprovido em 3.10.2023 pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3). Esta é a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE AFASTADA. DROGA ENCONTRADA NA RUA E EM IMÓVEL ABANDONADO. ENTRADA NO DOMICÍLIO DA GENITORA DOS RÉUS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A Corte de origem afastou a tese de ausência de justa causa para a entrada no domicílio, diante do contexto fático dos autos, em que a equipe policial, diante de denúncia anônima no sentido de que um dos pacientes estava na posse de drogas, foi até o local mencionado e, lá chegando, viram ambos os pacientes saindo de uma casa abandonada. Ao avistarem a viatura da polícia, dispensaram sacola contendo entorpecentes e, após, fugiram em direção à residência de sua genitora. Assim, as drogas foram encontradas na rua e um imóvel abandonado. 



    2. A entrada no domicílio da genitora dos pacientes não foi ilegal, diante do contexto fático delineado nos autos. De qualquer sorte, ressalta-se que as drogas foram encontradas na rua e em imóvel abandonado, e não no referido local. Assim, inexiste nexo de causalidade entre a alegada invasão de domicílio e a descoberta das drogas pela equipe policial. 



    3. Agravo regimental improvido”.



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “a existência de denúncias anônimas e o fato de o averiguado dispensar uma sacola com entorpecentes não valida a gravosa diligência, visto que não configura fundadas razões de que há prática do crime no interior da residência” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alega que “a invasão ao domicílio dos defendidos (residência da genitora dos mesmos) antecedeu qualquer outra diligência, de modo que mesmo a apreensão de outros elementos de convicção na mencionada “casa abandonada” não valida a ação, visto que tal averiguação ocorreu posterior à invasão de domicílio, estando por ela contaminada, nos termos do artigo 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no princípio da proteção judicial efetiva, inserido no art. 5º, XXXV, da CF8 , bem como na gravidade dos fatos elencados, requer a concessão da ordem para, já em sede liminar: 



    1. Que seja reconhecida nulidade consistente em ilegal invasão de domicílio, tendo em vista que o domicílio dos peticionários foi violado sem a existência de fundadas razões prévias que a autorizassem;



    2. Consequentemente, sejas absolvidos os defendidos pelos crimes imputados, tendo em vista que, anuladas as provas ilícitas e as derivadas das ilícitas, nos moldes do art. 157, caput e §1º, do CPP, a condenação não se sustenta. 



    3. Se for o caso, seja concedida a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para o mesmo fim” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado, como consta na inicial, ao tratar do indeferimento da Revisão Criminal nº 2178240-74.2023.8.26.0000. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que os pacientes foram condenados em primeira instância pelo delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Quanto à violação de domicílio do paciente, consta no depoimento do policial militar Danilo Vieira Chinchio, transcrito na sentença condenatória:



    “A testemunha Danilo Vieira Chinchio, Policial Militar, em seu depoimento judicial (fls. 457/460), relatou que se recorda dos fatos. Que havia recebido algumas informações de que o indivíduo Willian, conhecido como “Willian Capoeira”, estava emposse de uma quantidade relevante de drogas, e, com base nisto, reuniu-se com as demais viaturas da Força Tática e unidades do Canil para dirigir-se até o local indicado, onde, ao chegar, avistaram Willian e o irmão (Thiago) saindo de um imóvel abandonado que fica ao lado da residência da mãe dos dois. Que os réus, diante da presença das forças policiais, deixaram algo no chão e tentaram adentrar a casa da mãe. Que conseguiram abordar Willian ainda no portão da casa, mas Thiago, apenas na parte de dentro, e que, durante revista pessoal e à residência, nada de ilícito foi localizado, entretanto, na sacola dispensada pela dupla, foi encontrada certa quantidade de “maconha”, motivo pelo qual iniciaram buscas dentro do imóvel abandonado, com o apoio do Canil, e também encontraram, debaixo de um tanque em um dos corredores, grandes quantias de “maconha”, “crack” e “cocaína”, além de duas balanças de precisão, um grande número de “eppendorfs” vazios, que serviriam para embalar a cocaína, e 4 rádios comunicadores. Que o indivíduo Willian é conhecido como um dos chefes do tráfico do município de Osvaldo Cruz, e que, além de outras “passagens” por tráfico, também foi pego por roubo e porte ilegal de arma. Que Thiago estava apenas saindo do imóvel abandonado com o irmão, e que as informações recaiam mais sobre Willian, mas que o primeiro também seria utilizado como “aviãozinho”, atuando na entrega das drogas. Que o principal elemento que indica que os réus eram os proprietários das drogas era o fato de os dois estarem saindo do imóvel abandonado onde elas foram localizadas, inclusive portando uma quantia significativa delas. Que a dupla é conhecida por dominar o tráfico na região e dificilmente outros indivíduos esconderiam os entorpecentes e apetrechos ali, do lado da casa da mãe dos dois” (fls. 64-65, e-doc. 2).



    9. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude na entrada dos policiais na residência dos pacientes. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) é de natureza permanente.



    Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016).



    10. No caso dos autos, os policiais receberam denúncia anônima, dirigiram-se ao local e abordaram os pacientes somente após estes dispensarem uma sacola na rua e correrem para a residência, fato que ensejou a consequente entrada em domicílio. 



    O Tribunal de Justiça de São Paulo, em apelação, afirmou:



    “(...) apesar do esforço da combativa Defesa, a prova amealhada é suficiente para a manutenção da condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas. 



    Afinal, os agentes públicos que atuaram no caso confirmaram que os réus, sobre os quais recaiam denúncias de envolvimento com a mercancia ilícita, foram surpreendidos e presos na posse de substância entorpecente. 



    É preciso ter em mente que os policiais exerciam regularmente as suas funções públicas quando dos fatos, e não imputariam gratuitamente a prática de tão grave crime a pessoas que eventualmente soubessem ser inocentes. Às suas palavras deve ser dado o mesmo tratamento reservado para os depoimentos prestados por outras testemunhas. Valem pela firmeza, coerência e harmonia que revelam, atributos que se fazem presentes no caso concreto. Diminuir o valor das palavras dos policiais, só por essa condição, seria desprezar o próprio trabalho para o qual foram incumbidos de desempenhar. Se discrepâncias há, elas dizem respeito a aspectos periféricos, secundários, que não interferem no desfecho da ação penal. 



    Ademais, os relatos das testemunhas da acusação não estão isolados. Foram confirmados pelas apreensões realizadas (fls. 14/16, 19/28, 461/463 e 466/470), ressaltando-se que não é razoável imaginar que policiais carregassem consigo tamanha quantidade e variedade de drogas (uma porção de cocaína em forma de crack, pesando dezesseis gramas e trezentos e setenta miligramas; oitenta e quatro papelotes de cocaína, pesando sessenta e nove gramas e oitocentos e dez miligramas; seis tijolos de maconha, pesando dois quilos e trezentos e sessenta e três gramas), além de outros petrechos como balanças de precisão, embalagens e comunicadores, com a finalidade de prejudicar inocentes.” (fls. 89-90, e-doc. 2).



    11. Para rever os elementos adotados pelos juízos antecedentes e acolher a versão da defesa, de nulidade da entrada em domicílio, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual.



    2. Conforme assentado pela jurisprudência desta Suprema Corte, ‘o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 7.5.2014).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.007-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 



    3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. (...) 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.607-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022). 



    12. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora